Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
II. Não estando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.
III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.